Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701479-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP AGRAVADO: JANETE PINHEIRO FIORI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Colégio Isaaquinho Ltda – EPP contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 180111313 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Janete Pinheiro Fiori, processo n. 0029168-40.2012.8.07.0007, rejeitou o pedido de suspensão da CNH e do passaporte da devedora, nos seguintes termos: O exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face do(a)(s) executado(a)(s), consistentes na suspensão da CNH e do passaporte. O CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. O mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Em que pese o STF ter chancelado a constitucionalidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, manteve-se a cargo dos juízes a ponderação com base no caso concreto (ADI 5.941). A suspensão da CNH e do passaporte não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. Nesse sentido: (...) Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. Quanto à suspensão da CNH, também é medida inadequada, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação dos veículos. Igualmente desproporcional é a suspensão de passaporte, à falta de indícios de que o(a)(s) devedor(a)(s) realize(m) viagens internacionais, o que revela a inutilidade da medida. Este, aliás, é o entendimento do Egrégio TJDFT: (...) Em face do exposto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo, sem utilidade para fins de satisfação do crédito. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 56009624 (Contrato de serviços educacionais). Em face do exposto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo, sem utilidade para fins de satisfação do crédito. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 56009624 (Contrato de serviços educacionais). Em razões recursais (Id 55008469), narra tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada para cobrar dívidas oriundas de contrato de prestação de serviços educacionais. Assevera ter concluído, após a prática de diversas diligências insuficientes para satisfazer o crédito excutido, que a devedora está se esquivando do adimplemento da obrigação por ela livremente assumida, o que justifica a adoção de medidas coercitivas atípicas - como a suspensão de sua CNH e do seu passaporte -, as quais, segundo entendimento deste c. Tribunal de Justiça e do STJ, não violam o direito fundamental à liberdade de locomoção. Pondera que tais as medidas não têm aptidão de prejudicar a atividade laborativa da devedora, a qual não trabalha no ramo de transportes ou na condução de veículos automotores. Constata a presença dos pressupostos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) O conhecimento e provimento do presente recurso e, nos termos do art. 1.018 do CPC, juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso; b) a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento; c) intimação da agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal; d) julgamento procedente deste recurso para reformar a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação (CNH) e do passaporte da agravada. Preparo regular (Ids 55008471 e 55008470). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. De fato, o art. 139, IV, do CPC, com a finalidade de garantir maior celeridade e efetividade ao processo e, por conseguinte, às decisões judiciais, conferiu ao magistrado o poder de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. A possibilidade de serem implementadas pelo julgador medidas executórias atípicas está assim autorizada em cláusula geral do estatuto processual para asseguramento da efetividade das decisões judiciais. O c. Superior Tribunal de Justiça, em caso similar ao ora analisado, firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas “de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos”. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. Em voto condutor, ressaltou a Ministra Nancy Andrighi ser “a possibilidade do adimplemento – ou seja, a existência de indícios mínimos que sugiram que o executado possui bens aptos a satisfazer a dívida – premissa que decorre como imperativo lógico, pois não haveria razão apta a justificar a imposição de medidas de pressão na hipótese de restar provada a inexistência de patrimônio hábil a cobrir o débito”. Esse o teor da ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) No caso concreto, da análise do processo de origem, verifico que, a despeito de as diligências empreendidas não terem localizado bens suficientes para satisfazer o crédito perseguido, não há, nos autos, prova de que a devedora esteja agindo para ocultar seu patrimônio e, consequentemente, prejudicar a execução movida há cerca de 12 anos. A bem da verdade, a executada/agravada, representada pela Defensoria Pública, manifestou interesse em quitar as obrigações contratuais por ela outrora assumidas, apresentando, em razão de sua situação financeira, proposta de pagamento em 50 parcelas de R$ 154,90 (Id 144562688 do processo de referência), a qual, todavia, foi recusada pelo exequente/agravado (Id 145109565 do processo de referência). Com efeito, nessa análise perfunctória, uma vez ausentes quaisquer indícios de que a executada possua patrimônio e esteja, injustificadamente, atuando para frustrar a efetividade da execução, considerado inadequada a pretendida suspensão do passaporte e da CNH da devedora. Feitas essas considerações, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora